Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748096-30.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARCOS VINICIUS DA CRUZ SILVA, BRUNO HENRIQUE SANTOS MARANHAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. FLAGRANTE DELITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE REPROVABILIDADE ALÉM DO NORMAL PARA O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em violação de domicílio caso os agentes policiais, após recebimento de “denúncia” anônima, tenham realizado investigações preliminares e ao se depararem com situação de flagrante delito realizaram a busca domiciliar. 2. Caso a autoria e a materialidade estejam comprovadas pelos entorpecentes apreendidos e pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória. 3. Apreendido, com o réu, grande quantidade de entorpecentes, juntamente com apetrechos destinados ao crime de tráfico de drogas (balança de precisão, faca e papel-filme), inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte para consumo próprio. 4. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, admitindo a sua consumação por uma ou mais condutas. Caso a valoração negativa da culpabilidade esteja baseada unicamente no fato de o réu ter praticado mais de uma conduta do tipo penal, inviável a valoração negativa da referida circunstância judicial. 5. Caso seja reconhecida a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, no crime de tráfico de drogas, resta configurado o “bis in idem”. 6. Verificada a dedicação à atividade criminosa, pela estrutura “profissional” com a qual os réus exerciam o crime de tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, alegando que as circunstâncias fáticas narradas na investigação, evidenciam a ilegitimidade da entrada policial na residência. Asseveram que a apreensão de droga na posse de uma pessoa não é motivo suficiente para que a polícia invada sua residência sem a autorização dos moradores, caso não tenha havido investigação prévia que indique a prática do crime permanente de tráfico de entorpecentes no local; b) artigos 155 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando a ausência de provas de que as drogas apreendidas seriam utilizadas para a traficância; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, aduzindo que preenchem os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente redução da pena; d) artigos 312, 282, inciso II, e 387, § 1o, todos do CPP, 33, § 1o, alínea “b” e § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porque não haveria fundamento para que fosse negado o direito de apelar em liberdade, acrescentando ser incompatível a manutenção da prisão preventiva aos réus condenados com início de cumprimento da pena no regime semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, 157, § 1o, 312, 282, inciso II, 387, § 1o, e 564, inciso IV, todos do CPP, 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, e 33, § 1o, alínea “b” e § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou as teses de violação de domicílio, de insuficiência probatória, dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda com base nas seguintes assertivas: “devido à permanência do crime de tráfico de drogas e pela situação de flagrância apta a autorizar a busca domiciliar, resta incabível o acolhimento da preliminar de nulidade da ação penal pela violação de domicílio” (ID 61157751). “o conjunto probatório é sólido para comprovar que o réu estava envolvido no crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343, demonstrando que se utilizou de imóveis de sua propriedade para fomentar a prática do delito” (ID 61157751); “notoriamente, não se trata de ínfima quantidade de drogas. Além da quantidade significativa de droga apreendida em posse do apelante, também foram apreendidas balanças de precisão, faca e papel-filme, apetrechos corriqueiramente utilizados no tráfico de drogas” (ID 61157751); “no presente caso, restou comprovado que o réu se dedica à atividade criminosa. O apelante possui boa estrutura para o cometimento do crime de tráfico de drogas, utilizando-se de um estabelecimento comercial e de um apartamento para o cometimento do delito. Ademais, foram apreendidas drogas diversas, com alto potencial lesivo, em grande quantidade, além de apetrechos para a prática do delito, demonstrando que o réu se dedica com habitualidade ao crime de tráfico de drogas. Portanto, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado pela ausência de preenchimento dos requisitos” (ID 61157751); “o réu ficou preso preventivamente durante todo o processo, devendo ser mantida a custódia porque foi devidamente comprovado nos autos que ele se dedica à atividade criminosa, sendo a custódia cautelar a única medida hábil a cessar a reiteração delitiva” (ID 61157751). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário” (AgRg no RHC n. 194.672/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017